Tribunal: STF
Processo: RE 1252104
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, pp. 312-313):
    PENAL. PROCESSO PENAL. EXAME ANTROPOLÓGICO. COSTUMES INDÍGENAS. COMPREENSÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. IMPUTABILIDADE PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). DANO (ART. 163, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS. AFASTAMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 56, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO ÍNDIO (LEI N.º 6.001/1973). ART. 10 DA CONVENÇÃO 169 DA OIT. INAPLICABILIDADE. INDÍGENAS INTEGRADOS À SOCIEDADE. 
    1. Não se conhece do apelo defensivo na parte em que os réus recorrem de delito do qual foram absolvidos na sentença.
    2. São penalmente imputáveis os indígenas que, embora conservem usos e costumes tradicionais - demonstrados por perícia antropológica -, estão integrados à sociedade brasileira não indígena e têm perfeita capacidade de discernir a ilicitude de suas condutas, diante do ordenamento jurídico nacional vigente.
    3. Há delito de constrangimento ilegal quando o sujeito ativo constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. A pena aplica-se em dobro quando, para a execução do crime, reúnem-se mais de três pessoas (art. 146, § 1º, do Código Penal).
    4. Constitui crime de violação de domicílio o ato de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. A pena aumenta quando o crime é cometido por duas ou mais pessoas (art. 150, § 1º, do Código Penal).
    5. Comete o crime de dano quem destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia (art. 163, caput, do Código Penal).
    6. Demonstrados a materialidade, a autoria e dolo, e não havendo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, é de ser mantida a condenação de Romancil Gentil Cretã e de João Carlos Mader pela prática dos crimes de constrangimento ilegal, violação de domicílio e dano, nos termos da sentença.
    7. Inexistindo registro de condenação anterior transitada em julgado contra o réu, impõe-se o afastamento da negativação da vetorial antecedentes.
    8. Afastada a negativação da vetorial circunstâncias do crime quanto ao tipo do art. 150, §1º, do Código Penal, uma vez que o cometimento do crime à noite e em local ermo é elementar do delito de violação de domicílio na forma qualificada.
    9. Inaplicáveis as regras especiais do art. 56, caput, do Estatuto do Índio e do art. 10 da Convenção 169 da OIT - que é mais genérico do que dito estatuto -, quando os acusados, embora indígenas, são totalmente integrados à comunhão nacional, exercendo plenamente seus direitos civis.
    10. Apelação integralmente desprovida. Concedida ordem de habeas corpus, de ofício, para reduzir as penas impostas aos acusados. 
    Os embargos de declaração foram parcialmente conhecidos e desprovidos na parte remanescente (eDOC 5, p. 67).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 215, 216, 231 e 232, da Constituição Federal. Busca-se a reforma do acórdão.
    O apelo extremo foi admitido na origem.
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1.782.933/PR, simultaneamente interposto ao presente RE, declarou a extinção da punibilidade em relação aos crimes imputados aos ora agravantes, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (eDOC 5, pp. 285-287). Essa decisão, inalterada em julgamento de embargos de declaração, transitou em julgado em 17.12.2019 (eDOC 5, p. 318). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente